Tribunal: TJSP
Processo: 0001805-91.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000639993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001805-91.2016.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante
DANIEL DE JESUS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram parcial provimento ao apelo para reduzir a pena de DANIEL DE
JESUS PEREIRA para 3 meses de detenção e fixar o regime aberto para o
cumprimento da pena, mantida, no mais, a r. sentença, facultado o sursis.
Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001805-91.2016.8.26.0045
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001805-91.2016.8.26.0045
APELANTE: DANIEL DE JESUS PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARUJÁ
VOTO No 44124-1 - DIGITAL
Apelação Criminal. Lesão corporal decorrente de
violência doméstica. Pretensão de absolvição ao
argumento de insuficiência probatória. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Pena
e regime prisional readequados. Facultado o
sursis. Recurso parcialmente provido.
DANIEL DE JESUS PEREIRA foi condenado à pena de 03 (três)
meses e 11(onze) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso na
pena do art. 129, §9o, do Código Penal (fls. 130/134).
Irresignado apela pretendendo a absolvição ao argumento de
insuficiência probatória (fls. 157/160).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para fixar o regime aberto
para cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 115, caput, da Lei
7.210/1984 (fls. 164/166 e fls. 172/179).
É o relatório.
Consta dos autos que DANIEL DE JESUS PEREIRA, ora
apelante, no dia 09 de maio de 2016, por volta de 20 horas, na Rua Um, no.
477, na cidade de Arujá, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas
de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira FERNANDA
GUDIM DOS SANTOS, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Segundo restou apurado, DANIEL e FERNANDA conviveram em
união estável durante vinte e um anos e tiveram três filhos do relacionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001805-91.2016.8.26.0045
Na data dos fatos, DANIEL aparentando estar embriagado,
ofendeu a integridade corporal de FERNANDA, dando-lhe empurrões contra a
parede, o que lhe causou lesão no braço esquerdo.
A materialidade está demonstrada pelas provas colhidas, bem
como pelo laudo pericial de fls. 18/19, sendo inconteste a autoria.
A vítima FERNANDA GUNDIM DOS SANTOS afirmou que após
discussão, o réu pegou uma faca e teve que ir para a casa da vizinha para não
ser agredida. Morava o com o réu há 21 anos e possui três filhos. Já havia
registrado outros boletins de ocorrência, mas as agressões eram verbais.
Todavia, no dia dos fatos o réu a empurrou contra a parede e acabou
arranhando seu braço. O acusado ingere bebida alcoólica e estão separados
(cf. mídia audiovisual).
O apelante negou a autoria delitiva e disse que não se recorda
dos fatos (cf. mídia audiovisual).
Deve-se conferir especial relevo às declarações das vítimas de
atos de violência doméstica, as quais devem ser coerentes durante todo o
curso processual.
No caso, o acervo probatório é forte e coeso no sentido da prática
pelo réu do crime de lesão corporal (ocorrência policial, laudo de exame de
corpo de delito da vítima e prova oral colhida), razão por que a manutenção da
condenação é medida que se impõe, não se podendo falar em absolvição por
falta de provas, eis que presente o dolo na conduta do apelante, eis que
evidenciado que o réu atuou com vontade livre e consciente de ofender a
integridade física de sua esposa.
E o laudo pericial concluiu que a vítima sofreu escoriações
abrasivas em região tricipital do braço esquerdo (fls. 18/19).
Ademais, a circunstância de estar o réu embriagado quando da
prática do delito contra a vítima não afasta o dolo de sua ação, uma vez que,
nos termos do art. 28, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001805-91.2016.8.26.0045
pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade
penal.
A condenação era, pois, de rigor.
As básicas foram fixadas acima dos patamares mínimos em um
oitavo (1/8) eis que o réu ostenta condenação pela prática de delito anterior ao
aqui tratado (cf. fls. 125/126 - Processo no 0002444-46.2015), com trânsito em
julgado posterior, de modo que fica afastada, resultando as penas em 3 meses
de detenção, tornando-se, assim, definitivas, ausentes outras agravantes ou
atenuantes e causas de aumento ou diminuição.
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos vez que o apelante não preenche os
requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, vez que se trata de crime
cometido com violência contra à pessoa. A medida não é socialmente
recomendável.
E esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça nos
termos da Súmula 588: "a prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".
O regime para cumprimento da pena imposta foi o inicial
semiaberto, todavia o regime aberto é o adequado nos termos do art. 33, § 2o,
"c", do Código Penal.
Por fim, verifica-se que estão presentes os requisitos legais do
art. 77, do Código Penal, logo a execução da pena privativa de liberdade
poderá ser suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante
o cumprimento das condições do art. 78, § 2o, do Código Penal de (i) não
frequentar bares e estabelecimentos que ofendam a moral e os bons
costumes; (ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial e (iii) o
comparecimento mensal, em juízo, para informar e justificar suas atividades.
O réu respondeu solto ao processo e a r. sentença concedeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001805-91.2016.8.26.0045
apelo em liberdade.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena de DANIEL DE JESUS PEREIRA para 3 meses de detenção e fixar o
regime aberto para o cumprimento da pena, mantida, no mais, a r.
sentença, facultado o sursis. Comunique-se
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator